Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005919-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADELOURDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 661.945.989-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - ART. 139, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – FERIMENTO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A adoção das medidas atípicas pretendidas pela agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na evidente violação ao direito de locomoção dos demandados e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

II - Além de malferir preceitos constitucionais, a fixação das medidas pretendidas, no presente caso, teria função estritamente punitiva, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, gravita em torno da prisão por inadimplência de pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 3765-37.2007.811.0006, manejada em face de ADELOURDES DA SILVA ALMEIDA, indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio de cartões de crédito do devedor.

Para tanto, insiste o agravante que as medidas coercitivas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio dos cartões de crédito são cabíveis e necessárias para a satisfação da dívida, na medida em que todas as tentativas de ver o crédito satisfeito restaram frustradas, em virtude da nítida intenção do agravado de furtar-se ao cumprimento da obrigação.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id no 110326972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bloqueio dos cartões de crédito e passaporte da executada, ora agravada com o objetivo de compeli-la ao pagamento da dívida.

Pois bem.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

No entanto, a adoção das medidas atípicas pretendidas pela agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na evidente violação ao direito de locomoção do demandado e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
MEDIDAS CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH - SUSPENSÃO DE PASSAPORTE - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INADMISSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. - O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. -
As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito
.- Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0408.03.002018-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2018, publicação da súmula em 22/10/2018) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE IMOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. NÃO UTILIZAÇÃO CONFESSADA. VENDA DOS BENS PENHORADOS. INÉRCIA DE AMBAS AS PARTES. PENHORA EM CADERNETA DE POUPANÇA. TRAVESTIDA DE CONTA-CORRENTE. VALIDADE. PENHORA DE AUTOMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
BLOQUEIO DE CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA. AFASTAMENTO
. 1. Muito embora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado sejam impenhoráveis, tal questão nunca foi suscitada pelo devedor, na medida em que ele ficou como depositário de tais bens e deles se serviu, até que, confessadamente, se tornou incapacitado para o labor, razão pela qual o imobiliário de escritório não mais lhe serve e pode ser adjudicado ou alienado. 2. Da mesma forma que a parte exequente penhorou o imobiliário de escritório e não promoveu a sua venda rapidamente, o executado se serviu de tais bens como depositário fiel e também não demonstrou qualquer interesse em saldar o débito com eles. 3. É possível que a penhora sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, realizada em caderneta de poupança, seja deferida, mormente quando constatada a sua utilização como conta corrente e não como forma de poupar dinheiro. 4. Constatada alienação fiduciária em favor de instituição bancária, terceira na relação processual condizente à ação executiva originária, mostra-se suficiente para obstar o pleito de penhora pura e simples do veículo automotor descrito nos autos, impondo-se a manutenção da desconstituição da constrição, como determinada pelo juízo a quo. 5.
O bloqueio de CNH, cartões de crédito e passaporte fere o princípio constitucional da dignidade humana.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5168152-36.2019.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 06/06/2019, DJe de 06/06/2019) (g.n.)

Outrossim, além de malferir preceitos constitucionais, a fixação das medidas pretendidas, no presente caso, teria função estritamente punitiva, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, gravita em torno da prisão por inadimplência de pensão alimentícia.

Nesse sentido, Flávio Luiz Yarshell diz que:

(...) será preciso cuidado na interpretação desta norma, porque tais medidas precisam ser proporcionais e razoáveis, lembrando-se que pelas obrigações pecuniárias responde o patrimônio do devedor, não sua pessoa. A prisão civil só cabe no caso de dívida alimentar e mesmo eventual outra forma indireta de coerção precisa ser vista com cautela, descartando-se aquelas que possam afetar a liberdade e ir e vir e outros direitos que não estejam diretamente relacionados com o patrimônio do demandado. (YARSHELL, 2016)

Registre-se, ainda, que não há elementos nos autos que demonstrem, de forma cabal, que a devedora, ora agravada, esteja blindando o seu patrimônio para se furtar do pagamento da dívida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022